Tribunal: STF
Processo: AO 613
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Segundos embargos de declaração na ação originária. Execução contra a Fazenda Pública. Impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição do crédito exequendo. Honorários. Princípio da causalidade. Cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face da decisão monocrática de minha lavra que julgou extinta execução de crédito suplementar de honorários advocatícios apresentada por Dálvio José de Almeida Jorge, ante o reconhecimento da prescrição do crédito vindicado (art. 487, II, do CPC/2015). 
    O embargante sustenta omisso o decisum no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios, ex vi do artigo 85, § 1º do CPC/2015 (eventos 74 e 79).
    Intimado, o embargado reputa incabível a condenação em honorários. Aduz que visou apenas a resguardar seu eventual direito à verba de sucumbência, na eventualidade de que a AMAB (parte ativa da demanda), da qual é advogado, viesse a ter êxito na execução do crédito suplementar que reclama. Argumenta, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crédito suplementar, que o pedido de recebimento de ‘honorários sobre o crédito suplementar deve ser considerado prejudicado’. Sucessivamente, requer sejam os honorários fixados em valor menor do que o postulado pelo embargante (evento 85).
    É o relatório. Decido.
    Tratando-se de embargos de declaração opostos na vigência do Código de Processo Civil/2015, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º.
    É caso de acolhimento parcial dos embargos.
    Registro, de partida, que a solução deste caso (segundos embargos de declaração) se equaciona com os terceiros embargos de declaração (evento 81), opostos pelo (mesmo) ora embargante, Estado da Bahia, e também voltados a suprir omissão na fixação de honorários. Enquanto os presentes embargos têm como pano de fundo a execução dos honorários sucumbenciais da causa, aqueles embargos originam-se na execução do mérito do acórdão desta Suprema Corte (crédito suplementar). No presente caso, o embargado/exequente é o advogado da causa, em busca da satisfação dos honorários de sucumbência, enquanto naquele caso o embargado/executado é a própria parte ativa do feito (Associação dos Magistrados da Bahia). 
    Ambas as execuções malograram pelo mesmo fundamento: reconhecimento da prescrição ex oficio. O trabalho desenvolvido pelo Estado da Bahia, ora embargante, foi rigorosamente o mesmo em ambas as execuções: a oposição de duas peças processuais de embargos à execução (rectius, impugnação ao cumprimento da sentença). Portanto, as soluções destes segundos embargos e dos terceiros embargos devem ser parametrizadas: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. 
    Dito isso, corrijo, inicialmente, o erro material quanto ao valor da pretensão executória. A pretensão executória de Dálvio José de Almeida Jorge na presente execução de crédito suplementar corresponde a 1% de R$ 364.528.713,57 - e não de 1% de 349.360.928,04 como constou na decisão embargada (evento 74) -, resultando, na verdade, a pretensão executória, em R$ 3.645.287,13 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), o que desde já retifico com fulcro no art. 494, I, do CPC, mas que em nada altera o dispositivo do decisum (eventos 30 e 38).
    Prossigo, suprindo a omissão quanto aos honorários advocatícios.
    São devidos honorários advocatícios ‘no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo’ e ‘na execução, resistida ou não’ (art. 85, § 1º e § 13, do CPC/2015). 
    Remarco que, no caso, o exequente, ora embargado, instaurou execução/cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, visando ao recebimento de ‘1% (um por cento) do que restar definido como o montante a ser pago nos termos do pedido recentemente feito pela AMAB’ (evento 38). Não se tratou, como se vê (e ao contrário do alegado), de mero ‘resguardo’ de direito, mas de execução de verba de sucumbência privativa do exequente, de natureza alimentar (art. 85, § 14º, do CPC/2015).
    Portanto, acolhidos os embargos à execução/impugnação ao cumprimento da sentença - e, a fortiori, extinta a execução com resolução de mérito ante ao reconhecimento da prescrição do crédito vindicado - são cabíveis os honorários do vencedor, a serem suportados pelo vencido, forte no princípio da causalidade. 
    Passo a quantificar os honorários. 
    Os vetores meritocráticos que guiam a quantificação dos honorários estão previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    Forte nesses vetores e na regra equitativa do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, é autorizada a sindicalização judicial da verba honorária quando a resultante da aplicação dos percentuais dos § 3º e § 4º do mesmo dispositivo alcançar, tout court, valores exacerbados ou irrisórios (ACO-AgR-segundo 1.908, Rel. Min. Luiz Fux; CO-AgR 502, Rel. Ministro Gilmar Mendes; ACO 1650 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli). 
    Nesse sentido, ‘[a regra do art. 85, § 3º e demais, CPC] não (...) afastou por completo a incidência da regra de fixação por equidade. Muito pelo contrário. A regra disposta no § 8º, se aplica a todos os casos em que se verifique proveito econômico irrisório ou inestimável, bem como valor da causa muito baixo, observando, a todo tempo, os elementos dispostos no § 2º, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’. (ACO 3039-ED, Rel. Ministro Luiz Fux).
    Aponto alguns parâmetros de condenação em honorários advocatícios arbitrados por valor fixo em ações originárias nesta Suprema Corte: R$ 4.000,00 (ACO 3325, Relator Ministro Alexandre de Moraes; R$ 1.000,00 (ACO 3319, Rel. Ministro Gilmar Mendes); R$ 3.000,00 (ACO 3358, Rel. Ministra Cármen Lúcia); R$ 5.000,00 (ACO 1098, Relator Min. Roberto Barroso).
    A aplicação do princípio da proporcionalidade na remuneração de atividades profissionais, quaisquer que sejam elas, tem lastro constitucional ( CF, art. 7º, V); repelido, por outro lado, o enriquecimento sem causa justificada, como regra elementar do direito das obrigações. 
    Em acréscimo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), especialmente de seus artigos 4º, 21 e parágrafo único, 23 e 26, § 1º, I, extraem-se os vetores voltados aos princípios da proporcionalidade e da equidade como parâmetros para balizar uma solução que possa mais aproximar a Justiça do caso concreto. 
    Portanto, se à vista dos critérios objetivos do CPC/2015 (arts. 85, § 3º e § 5º) a fixação dos honorários, ainda que feita no patamar mínimo, alcançar quantia irrazoável, compete ao magistrado arbitrá-la pelo critério da equidade, em analogia às hipóteses de que trata o § 8º do art. 85 do CPC.
    Transportando essas premissas ao caso concreto, tenho como razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Considero o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço, com ênfase, contudo, na circunstância de que a execução teve desfecho abreviado, extinta que foi pela prescrição reconhecida ex officio, uma vez que o Estado da Bahia, ora embargante, deixou de argui-la e não houve necessidade de qualquer diligência complementar. 
    Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos de declaração para, suprindo omissão na decisão embargada, condenar o embargado a pagar, ao Estado da Bahia, honorários advocatícios que fixo na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 07 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora